Tribunal: TJMT
Processo: 1012984-67.2024.8.11.0004
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1012984-67.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUDMILA ALMEIDA DUARTE - CPF: 041.110.551-50 (RECORRENTE), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), DOMINGOS SAVIO TEODORO JUSTINO (RECORRIDO), DOMINGOS SAVIO TEODORO JUSTINO - CPF: 037.102.141-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1012984-67.2024.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.
1012984-67.2024.8.11.0004

Recorrente:
Domingos Sávio Teodoro Justino

Recorrido
: Ludmila Almeida Duarte

EMENTA

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AGRESSÃO FÍSICA E VERBAL. VIOLAÇÃO À HONRA E DIGNIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação de indenização por danos morais, condenando o requerido ao pagamento de R$ 3.000,00. A parte autora relatou ter sido agredida física e verbalmente em local público após negar-se a arcar com despesas de bebidas e transporte. A parte recorrente busca a reforma da sentença, sustentando ausência de ilicitude ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a conduta do requerido configura ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais; e (ii) aferir a adequação do valor fixado na sentença à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A agressão física está comprovada por vídeo acostado aos autos, bem como pelo registro policial, constituindo prova robusta da ocorrência dos fatos narrados na inicial.

4.

A alegação de legítima defesa ou provocação não se sustenta, uma vez que eventual discussão verbal, ainda que tenha ocorrido, não justifica o uso desproporcional de violência física.

5.

A responsabilidade civil decorre da violação injustificada à integridade física e moral da vítima, configurando ato ilícito nos termos do artigo 186 do Código Civil, e ensejando o dever de indenizar, conforme artigo 927 do mesmo diploma.

6.

O dano moral é presumido (“in re ipsa”) em casos de agressão física e verbal em público, dispensando a produção de prova adicional quanto aos efeitos do ato ilícito.

7.

O valor fixado em R$ 3.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o contexto dos fatos e a capacidade econômica das partes, servindo à dupla função compensatória e pedagógica da reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A agressão física e verbal praticada em público caracteriza violação à dignidade da pessoa e enseja reparação por danos morais, independentemente de demonstração de prejuízo concreto.

2.

A alegação de provocação verbal não afasta a ilicitude da conduta física desproporcional, sendo incabível o reconhecimento de culpa concorrente.

3.

O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do ato, os reflexos à vítima e a finalidade pedagógica da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, artigos 186 e 927; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II; Constituição Federal de 1988, artigo 5º, incisos V e X; Lei nº 9.099/1995, artigos 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Apelação Cível nº 1000204-82.2022.8.11.0031, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 22/01/2025, DJE 26/01/2025; Recurso Inominado nº 0001611-96.2010.8.11.0020, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27/07/2022, DJE 31/07/2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1012984-67.2024.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.
1012984-67.2024.8.11.0004

Recorrente:
Domingos Sávio Teodoro Justino

Recorrido
: Ludmila Almeida Duarte

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de

Domingos Sávio Teodoro Justino.

Ação:
de Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizados Especiais de Barra do Garças.

Sentença
(Id. 302251880
): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
,
condenando o requerido ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 302251884): requer a reforma da sentença para ser julgado improcedente o pleito autoral, ou, alternativamente para seja reduzido o valor indenizatório.

Contrarrazões:
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1012984-67.2024.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.
1012984-67.2024.8.11.0004

Recorrente:
Domingos Sávio Teodoro Justino

Recorrido
: Ludmila Almeida Duarte

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo requerido ante a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta por Ludmila Almeida Duarte em face de Domingos Sávio Teodoro Justino, em razão agressão física praticada pelo recorrente.

Da narrativa inicial, a autora alega que no dia 23/11/2024, foi agredida pelo requerido após se recusar a pagar cervejas e arcar com os custos de transporte por aplicativo para conduzi-lo até sua residência.

Aduz que o recorrente, inconformado com a negativa, passou a desferir socos contra a autora e, na presença de várias pessoas, proferiu ofensas graves, chamando-a de “travesti” e utilizando palavras de baixo calão que feriram sua honra, dignidade e imagem.

Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, a impossibilidade de condenação por danos morais, argumentando que a responsabilidade civil exige a presença de conduta ilícita, dano e nexo causal, pressupostos que não estariam preenchidos no caso em tela. Sustenta que o fato gerador do conflito foi a recusa da recorrida em pagar por bebidas e transporte, o que teria dado causa direta ao desentendimento, caracterizando culpa concorrente e rompendo o nexo causal necessário para o dever de indenizar.

Contudo, da análise dos autos, verifica-se que a materialidade da agressão física está sobejamente demonstrada pelo vídeo acostado sob o Id. 302251852, que evidencia, de forma clara e incontestável, o momento em que o recorrente desfere socos contra a recorrida.

Tal prova é corroborada pelo Boletim de Ocorrência registrado sob o Id. 302251854, que narra os acontecimentos ocorridos no dia. Além disso, o próprio recorrente, em sua contestação, não nega a existência do conflito, apenas tenta justificá-lo alegando que foi insultado pela autora.

Importante ressaltar que a alegação de culpa concorrente não merece acolhimento, pois eventual discussão verbal não autoriza o uso de violência física como resposta. O princípio da proporcionalidade impõe limites à reação defensiva, não se podendo admitir que ofensas verbais, ainda que comprovadas, o que não ocorreu nos autos, justifiquem a agressão física.

Assim, resta configurada a ilicitude da conduta do recorrente, que violou a integridade física e moral da recorrida, causando-lhe danos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano.

O dano moral, no caso, é
in re ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato da agressão, sendo desnecessária a produção de outras provas para sua caracterização. A jurisprudência é pacífica no sentido de que agressões físicas e verbais em ambiente público configuram danos morais indenizáveis, independentemente de prova do prejuízo.

É nesse sentido o entendimento jurisprudencial em caso análogo:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
AGRESSÃO FÍSICA DEMONSTRADA – OCORRÊNCIA REGISTRADA – FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO NÃO DEMONSTRADOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC – DANO MORAL EVIDENCIADO – QUANTIA ARBITRADA – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – AMBOS OS RECURSO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
“É inconteste o dever de indenizar quando há nos autos prova do abalo moral sofrido decorrente das agressões física e verbal. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto . [...](N.U 0001611-96.2010.8 .11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021)(TJ-MT 10012551920168110006 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2022)”

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
AGRESSÕES FÍSICAS E VERBAIS. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA . CONDUTA ILÍCITA CONFIGURADA.
DANO MORAL RECONHECIDO. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . I. Caso em exame Apelação cível contra sentença que condenou a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 por dano moral em decorrência de agressões físicas e verbais perpetradas contra a autora. A apelante alega legítima defesa e pleiteia a improcedência da demanda ou a redução do valor indenizatório . II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a conduta da ré caracteriza legítima defesa; (ii) apurar a existência de ato ilícito ensejador de dano moral; (iii) avaliar a adequação do valor fixado a título de reparação moral. III. Razões de decidir Não ficou comprovada a legítima defesa, pois a ré não produziu prova suficiente para demonstrar agressão injusta que justificasse sua conduta . As lesões físicas e verbais sofridas pela autora, atestadas por laudo pericial e testemunhas, evidenciam dano moral pela ofensa à integridade física e à dignidade. O valor indenizatório de R$ 10.000,00 foi considerado excessivo, sendo reduzido para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade . IV. Dispositivo e tese Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por dano moral para R$ 5.000,00, mantendo os demais termos da sentença. Tese de julgamento: A legítima defesa não se presume, devendo ser comprovada mediante elementos objetivos nos autos . O reconhecimento de dano moral decorre de agressões físicas e verbais que atingem a dignidade da vítima, sendo o valor da indenização fixado com base na razoabilidade e proporcionalidade.” Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 935; CPC, art. 373, II; CF/1988, art . 5º, V e X. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 321.914/SP, Rel. Min . Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 23.04.2013; TJRS, RAC nº 70034070003, Rel . Des. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 23.06 .2010. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10002048220228110031, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/01/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2025)

No tocante ao valor arbitrado a título de dano moral, cujo recorrente requer a redução, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Diante dos fatos o “quantum” fixado a título de danos morais de
R$ 3.000,00 (três mil reais), destinado a recompor os prejuízos morais da recorrida, não comporta reforma, tendo em vista que se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Por essas razões, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, à base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, ressalvando-se possível benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais, de acordo com o disposto no § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios, será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025